Tribunal: TJDFT
Processo: 0718770-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 231523291, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0709452-91.2018.8.07.0001, proposta em face de AGENOR BORGES E SILVA, JACQUELINE BARROSO e MARCELO BARROSO (agravados/executados), no seguinte sentido: (...) Considerando que a parte credora, não obstante reiteradamente instada a tanto (ids. 211191909 e 218647702), não atendeu a determinação de substituição da executada JACQUELINE BARROSO, CPF n.o 849.831.599-91, por seu espólio ou eventuais sucessores, importando tal omissão processual, assim, em "ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo" e “ausência de legitimidade”. Diante do exposto, outra medida não se impõe que a extinção do feito, em relação à executada "supra" aludida, sem resolução do mérito, conforme artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil e jurisprudência do TJDFT em caso parelho (Acórdão 1059396, 20160710200862APC, 5.a Turma Cível, Data de julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 29/11/2017, Pág.: 399/403). Anote-se. Sem prejuízo, concedo à credora derradeiro prazo de 30 dias para que atenda a determinação de substituição do codevedor AGENOR BORGES E SILVA, extinto, por seu espólio ou eventuais sucessores (id. 218647702), sob pena de extinção do feito em relação a esta parte. (...) Em suas razões recursais (ID 71734004), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de execução, extinguiu o feito em relação à executada Jacqueline, sem resolução do mérito, com fulcro nos incisos IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Alega que a decisão combatida entendeu pela ausência de pressupostos processuais e de legitimidade, diante do suposto descumprimento da determinação judicial para substituição da parte falecida por seu espólio ou sucessores. Argumenta que a decisão merece reforma, uma vez que o Agravante, em momento algum, se manteve inerte ou negligente quanto à regularização processual decorrente do óbito da executada, sendo que, ao contrário, foram adotadas diligências razoáveis e proporcionais para localizar os sucessores ou representante legal do espólio, com pedidos específicos para intimação da parte adversa e acesso a documentos necessários à sua identificação. Defende, ademais, que a extinção prematura do feito afronta os princípios da razoabilidade, do contraditório e da instrumentalidade das formas, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e no artigo 277 do CPC, posto que a rigorosa penalização pela suposta omissão compromete o direito do Agravante à tutela jurisdicional efetiva, inviabilizando a satisfação de seu crédito de forma desproporcional. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para anular integralmente a decisão agravada, a fim de que o processo prossiga regularmente com a substituição da parte falecida por seus sucessores. Preparo (ID 71736212). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo do presente agravo de instrumento, diante da decisão combatida que extinguiu o feito em relação à executada Jacqueline, sem resolução do mérito, com fulcro nos incisos IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. E, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.